Tribunal: STF
Processo: AI 538137
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. CASO ANTERIOR A 03.05.2007. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.